Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA VÍTIMA FALECIDA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE INDUZIMENTO DA VÍTIMA EM ERRO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a suspeição da testemunha não foi arguida no momento oportuno, operou-se a preclusão, a teor do disposto no art. 214, do Código de Processo Penal, não havendo que se cogitar de seu reconhecimento em sede de apelação. Ademais, ainda que assim não fosse, não restou demonstrada qualquer suspeição da testemunha apontada.
2. O pedido de arquivamento do feito por ausência de condições de prosseguibilidade, ante a ausência de habilitação dos herdeiros da vítima, não comporta acolhimento por falta de previsão legal, pois o falecimento da vítima não altera o curso do processo penal, o qual é movido pelo Ministério Público, não se aplicando o disposto no art. 31, do Código de Processo Penal, por não se tratar de ação penal privada.
3. O dolo no delito de estelionato, tipificado no art. 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos, porquanto o apelante induziu a vítima, idosa de 88 anos, em erro, para lhe outorgar procuração, com a qual praticou todas as condutas especificadas, subtraindo-lhe o expressivo montante apurado nos autos.
4. Se não houve pagamento ou devolução integral dos valores subtraídos da vítima, por ato voluntário do apelante, antes do recebimento da denúncia, não há que se falar em arrependimento posterior, previsto no art. 16, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.